Tribunal: STF
Processo: AI 734396
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO.
   ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LV E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO.
   INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO
I - A
   indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do
   recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea - é requisito
   indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e
   da pacífica jurisprudência do Tribunal.
II - A violação aos
   princípios do contraditório e da ampla defesa, em regra, não
   dispensa o exame da matéria sob o ponto de vista processual, o
   que caracteriza ofensa reflexa à Constituição e inviabiliza o
   recurso extraordinário.
III - Para se chegar ao exame da alegada
   ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas
   infraconstitucionais locais, bem como o conjunto
   fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o
   extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280 do STF.
IV - Não há
   contrariedade ao art. 93, IX, da mesma Carta, quando o acórdão
   recorrido encontra-se suficientemente fundamentado.
V - Agravo
   regimental improvido.